Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-07.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001939-07.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), ANTHONY HENRIQUE CORREIA DE LIMA - CPF: 051.301.451-94 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001939-07.2026.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

Recorrido: ANTHONY HENRIQUE CORREIA DE LIMA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR PENALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva do autor e determinar o restabelecimento do status de condutor habilitado na categoria “AB”, com fundamento no art. 265 do CTB. O recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo, sob o argumento de que o cancelamento da habilitação constituiria consequência automática de infração grave cometida durante o período da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB e da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, além de alegar, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder à demanda em que se discute a legalidade da cassação ou cancelamento de CNH definitiva; (ii) estabelecer se a cassação de CNH definitiva, motivada por infrações cometidas durante o período de Permissão para Dirigir, exige processo administrativo específico, com contraditório e ampla defesa; e (iii) determinar se houve decadência do direito de aplicar a penalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva quando a controvérsia não envolve a validade dos autos de infração, mas a legalidade do ato administrativo de cassação ou cancelamento da CNH definitiva, pois compete ao órgão expedir e cassar Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do art. 22, II, do CTB.

O art. 265 do CTB exige decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, com garantia de amplo direito de defesa, para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

A cassação da CNH definitiva do autor ocorreu sem a instauração de processo administrativo específico, conforme manifestação da própria autarquia, que afirmou ser desnecessário o procedimento administrativo para permissionário penalizado e automático o bloqueio.

O recorrido já era titular de CNH definitiva desde 13/12/2023, enquanto a cassação foi efetivada em 18/07/2024, de modo que não mais ostentava a condição de permissionário no momento da supressão do direito de dirigir.

O art. 148, § 3º, do CTB disciplina a não obtenção da CNH definitiva pelo permissionário que comete infração grave, gravíssima ou reincide em infração média durante o período probatório, mas não autoriza a cassação automática de CNH definitiva já regularmente expedida.

A expedição da CNH definitiva altera substancialmente a situação jurídica do condutor e constitui ato administrativo com efeitos concretos, cuja posterior desconstituição exige observância do devido processo legal, com contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN não afasta a exigência de processo administrativo específico, pois a dispensa de procedimento refere-se à hipótese de não obtenção da CNH, e não à cassação de CNH definitiva já emitida.

O DETRAN/MT não observou o prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, pois os processos administrativos referentes às infrações que embasaram a cassação foram concluídos em 21/11/2023 e a penalidade somente foi aplicada em 18/07/2024, após o prazo de 180 dias.

A obtenção da CNH definitiva em 13/12/2023, após o encerramento dos processos administrativos das infrações, reforça a consolidação de situação jurídica favorável ao administrado, cuja desconstituição posterior exige procedimento adequado.

A cassação automática de CNH definitiva viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois o cidadão não pode permanecer indefinidamente sujeito aos efeitos da morosidade administrativa após receber documento oficial expedido pelo órgão competente.

O contraditório e a ampla defesa não se esgotam nos processos relativos às infrações originárias, devendo ser observados sempre que a Administração Pública pretende impor nova consequência jurídica gravosa, especialmente a cassação ou cancelamento de direito já constituído.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada pelo conjunto probatório, que demonstrou a ausência de processo administrativo específico e a decadência do direito de aplicar a penalidade.

A sentença deve ser mantida porque reconheceu corretamente a nulidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, em razão da violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 265 e 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva em demanda que discute a legalidade de ato administrativo de cassação ou cancelamento de CNH por ele praticado. 2. A cassação de CNH definitiva já expedida, ainda que fundada em infrações cometidas durante o período de Permissão para Dirigir, exige processo administrativo específico, com contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada. 3. O art. 148, § 3º, do CTB disciplina a não obtenção da CNH definitiva pelo permissionário, mas não autoriza a cassação automática de CNH definitiva regularmente emitida. 4. O descumprimento do prazo previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB implica decadência do direito de aplicar a penalidade administrativa. 5. A desconstituição de CNH definitiva já expedida deve observar o devido processo legal, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, § 3º, 256, 265 e 282, §§ 6º e 7º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.229/2021; Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1039591-92.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2025, publicado no DJE em 11.11.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1014001-10.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025, publicado no DJE em 07.11.2025; TJMT, Remessa Necessária nº 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021, publicado em 12.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
“RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, e o restabelecimento do status de condutor habilitado na categoria “AB”, com amparo no artigo 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

O recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato, argumentando ser desnecessária a instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH, por se tratar de consequência automática de infração grave cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), conforme o artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Alega ainda, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Consoante o Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a intervenção ministerial ocorrerá apenas em feitos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual os presentes autos não foram encaminhados à manifestação.

É o relatório.

VOTO

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

A controvérsia posta nos autos não diz respeito à validade dos autos de infração lavrados pela autoridade de trânsito, mas ao ato administrativo de cassação/cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do condutor. Assim, sendo o DETRAN/MT o órgão competente para expedir e cassar Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, revela-se legítima a sua presença no polo passivo da demanda, porquanto se discute a legalidade de ato por ele praticado.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a cassação da CNH definitiva, motivada por infrações de trânsito cometidas durante o período de Permissão para Dirigir — PPD, exige a instauração de processo administrativo específico, ou se constitui consequência automática, dispensando-se tal procedimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 265, que “as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

No caso em exame, restou demonstrado que o DETRAN/MT procedeu à cassação da CNH definitiva do autor sem a instauração de regular processo administrativo. Tal circunstância é comprovada pela própria manifestação da autarquia, consubstanciada em e-mail encaminhado ao autor, constante do ID 331316359, no qual se afirmou expressamente que “não é necessária à instauração de Processo Administrativo para permissionado penalizado, o bloqueio é automático”.

Ocorre que, conforme a documentação juntada aos autos, o recorrido já era titular de CNH definitiva desde 13/12/2023, conforme ID 331315874, não mais ostentando a condição de permissionário à época da cassação, efetivada em 18/07/2024, conforme ID 331316358. Desse modo, a cassação automática, sem a prévia instauração de processo administrativo específico, não encontra amparo legal.

Com efeito, o art. 148, § 3º, do CTB disciplina a hipótese de não obtenção da CNH definitiva pelo permissionário que, durante o período probatório, comete infração grave, gravíssima ou reincide em infração média. Todavia, essa situação não se confunde com a cassação de CNH definitiva já regularmente expedida pela Administração Pública.

A partir do momento em que a CNH definitiva é emitida, a situação jurídica do condutor se altera substancialmente. Ele deixa de ostentar a condição de mero permissionário e passa à titularidade de habilitação definitiva, decorrente de ato administrativo que produz efeitos concretos e gera legítima expectativa quanto à regularidade de sua situação perante o órgão de trânsito.

Nessas circunstâncias, qualquer ato posterior destinado a suprimir esse direito — especialmente mediante cassação ou cancelamento do documento já expedido — deve observar o devido processo legal, com instauração de procedimento administrativo próprio, decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, invocada pelo recorrente, não conduz a conclusão diversa. O dispositivo que dispensa a instauração de processo administrativo refere-se à hipótese de não obtenção da CNH, situação distinta daquela verificada nestes autos, em que houve a cassação de CNH definitiva já expedida. Trata-se, portanto, de cenários jurídicos diversos, que não podem receber idêntico tratamento.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas por argumentação, a possibilidade de cassação automática em razão de infrações praticadas durante o período de permissão, verifica-se que o DETRAN/MT não observou o prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, incluídos pela Lei nº 14.229/2021, que assim dispõe:

“§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

[...]

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.”

Consoante a documentação acostada aos autos, os processos administrativos referentes às infrações que embasaram a cassação foram concluídos em 21/11/2023, conforme ID 331315894, ao passo que a penalidade de suspensão/cassação somente foi efetivamente aplicada em 18/07/2024. Assim, a aplicação da penalidade ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de 180 dias previsto na legislação de regência.

Outro aspecto relevante é que o recorrido obteve sua CNH definitiva em 13/12/2023, após o encerramento dos processos administrativos relativos às infrações. Tal circunstância reforça a existência de ato administrativo consolidado, apto a produzir efeitos jurídicos em favor do administrado, cuja posterior desconstituição exige observância rigorosa do devido processo legal.

Ignorar essa distinção implicaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. O cidadão não pode permanecer indefinidamente sujeito aos efeitos da morosidade administrativa, sobretudo após receber documento oficial expedido pelo órgão competente, que atesta a regularidade de sua habilitação. Uma vez consolidada essa situação, eventual desconstituição do ato exige procedimento adequado, com prévia oportunidade de manifestação e defesa.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente, não se esgotam nos processos relativos às infrações de trânsito originárias. Tais garantias devem ser observadas sempre que a Administração Pública pretender impor nova consequência jurídica gravosa, especialmente quando destinada a cassar ou cancelar direito já constituído.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade da cassação de CNH definitiva quando ausente processo administrativo específico, bem como a decadência quando não observado o prazo legal para aplicação da penalidade:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. POSTERIOR EMISSÃO REGULAR DA CNH. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CTB, ART. 265). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. 2. A cassação da CNH definitiva, ainda que por infração cometida no período de permissão, exige processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. 3. A ausência de notificação válida e de contraditório configura nulidade insanável do ato administrativo.”

(N.U 1039591-92.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2025, publicado no DJE em 11/11/2025).

“RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, como a CNH definitiva já havia sido expedida, sua cassação somente poderia ocorrer mediante processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu. 4. Quanto ao argumento de que o cancelamento da CNH seria efeito automático da autuação, tal entendimento não encontra respaldo legal. O art. 265 do CTB é expresso ao exigir processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação, não havendo qualquer exceção para o caso de infrações cometidas durante o período de permissão. 5. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)”

(N.U 1014001-10.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/11/2025, publicado no DJE em 07/11/2025).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada à prévia existência de procedimento administrativo regular, no qual seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e da ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante. 2. Sentença ratificada.”

(TJMT, Remessa Necessária n. 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado em 12/04/2021).

No que se refere ao argumento do recorrente acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é certo que tal presunção possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário. No caso em tela, o conjunto probatório evidencia tanto a ausência de regular processo administrativo específico quanto a ocorrência da decadência do direito de aplicar a penalidade, circunstâncias suficientes para infirmar a validade do ato impugnado.

Como se sabe, os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre voltados à solução mais justa e efetiva do conflito. À luz desses princípios e diante do conjunto probatório dos autos, a sentença não merece reparos.

Assim, ao cassar a CNH definitiva do recorrido sem a instauração de prévio processo administrativo específico, e, ainda, após o transcurso do prazo decadencial legalmente previsto, o DETRAN/MT praticou ato ilegal, em violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 265 e 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, a sentença de origem, ao reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado, conferiu adequada solução jurídica à controvérsia, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026